Tribunal: TJPA
Processo: 0003951-86.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003951-86.2017.8.14.0051

APELANTE: TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO ALBUQUERQUE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DEIXOU DE APRECIAR PEDIDO EXPRESSO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida ao executado.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado expressamente em contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, diante do desprovimento da apelação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão existente no julgado, inclusive quanto à ausência de apreciação de pedido expressamente formulado pelas partes.
5. O art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.
6. Tendo o acórdão embargado negado provimento ao recurso de apelação e havendo pedido expresso de majoração da verba honorária nas contrarrazões, impõe-se o saneamento da omissão apontada.
7. A majoração dos honorários recursais constitui consectário legal decorrente da atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, observados os parâmetros estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.
8. Embargos acolhidos apenas para integrar o acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de pedido de majoração de honorários advocatícios recursais formulado nas contrarrazões ao recurso.

2.

O desprovimento do recurso impõe a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a majoração da verba honorária anteriormente fixada, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 489, §1º, IV; e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1059/STJ

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO ALBUQUERQUE DE LIMA
em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por TARQUÍNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário da justiça gratuita.

O embargante sustenta
a
existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que, embora tenha sido negado provimento ao recurso de apelação, não houve manifestação expressa acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, formulado nas contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil;
que
o acórdão deixou de apreciar questão de aplicação obrigatória, consistente na majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, circunstância que configuraria omissão sanável pela via dos aclaratórios;
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da obrigatoriedade da fixação dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada, com expressa manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, observados os limites legais previstos no art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões nos autos (id 35774175).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, formulado pela parte recorrida nas contrarrazões de apelação.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão existente em decisão judicial.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto por TARQUÍNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Contudo, embora tenha havido pedido expresso nas contrarrazões recursais quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, o julgado efetivamente deixou de se manifestar sobre a matéria, configurando omissão passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe:

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nesse sentido, restou consignado o entendimento no
Tema 1059/STJ
, sob a sistemática do recurso repetitivo, a saber:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

No presente caso, estão presentes os requisitos para incidência da norma processual, uma vez que: (i) houve fixação anterior de honorários sucumbenciais; (ii) o recurso de apelação foi integralmente desprovido; e (iii) houve efetiva atuação da parte recorrida em segundo grau, mediante apresentação de contrarrazões.

Desse modo, impõe-se o saneamento da omissão apontada, com a consequente majoração da verba honorária sucumbencial.

Considerando os parâmetros previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, bem como o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

Ressalte-se que a presente integração do julgado não altera a conclusão do acórdão embargado quanto ao mérito da apelação, limitando-se ao suprimento da omissão identificada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026